Tribunal: TJDFT
Processo: 0757219-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. As contradições (inexistentes) aventadas pelo embargante, referentes aos juros e correção monetária (consectário legais), ao repisar as alegações recursais, revelam tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento do órgão julgador, o que é inadmissível na via dos aclaratórios.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante.
III. E, embora notória a projeção de retração da economia em escala mundial em decorrência da pandemia (vírus identificado como COVID-19), as isoladas alegações da empresa aérea não refletem a desproporcionalidade da condenação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. E em relação ao prequestionamento, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.